Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708718-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ARI MÚCIO VALENTE ORNELAS, IVAN ORNELAS, ARI MUCIO ORNELAS FILHO, RONALDO ORNELAS, IRON ORNELAS, RUBENS ORNELAS REPRESENTANTE LEGAL: DORACY RORIZ ORNELAS APELADO: GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE ARI MÚCIO VALENTE ORNELAS E OUTROS em face da sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada em face de GABRIEL CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e fixou honorários em favor do executado. Alega, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve recair sobre o autor-exequente em razão do princípio da causalidade. Em sede de contrarrazões (ID 325775500), o executado-apelado, renunciou ao recebimento da referida verba honorária, solicitando, assim, a perda do objeto do recurso, e a certificação do trânsito em julgado da demanda com a consequente baixa da restrição imposta ao seu veículo. É o relatório. Decido. Conforme informado pelo apelado, houve a renúncia ao recebimento do montante a título de honorários advocatícios. Considerando que a apelação se limita a questionar a respeito da verba honorária, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do apelante, o que leva à extinção do recurso. Importante consignar que o apelante pretende apenas se ver desobrigado de pagar os honorários advocatícios, não havendo pretensão recursal no sentido de que haja a inversão dos ônus sucumbenciais. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator